Tribunal: TJBA
Processo: 0505995-89.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505995-89.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GENEBALDO FERREIRA DE CARVALHO Advogado(s): LEANDRO VALVERDE RIBEIRO APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s):MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. ACORDO COLETIVO. AUMENTO GERAL DE SALÁRIOS. CONCESSÃO INDISCRIMINADA. PARIDADE ATIVOS E INATIVOS. PREVISÃO NO REGULAMENTO DA PETROS. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. MERO INCONFORMISMO. MEIO INADEQUADO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissões relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se verifica a existência de vícios no acórdão, cuja fundamentação foi clara no sentido de que, diante do aumento geral de salários concedido de forma indiscriminada por meio de acordo coletivo, fez-se necessário estender o benefício aos inativos, por meio de suplementação de aposentadoria, para resguardar a paridade entre ativos e inativos prevista no art. 41 do Regulamento da PETROS. 4. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não resta configurada qualquer hipótese de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, albergando mero inconformismo da parte embargante. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos nos autos do recurso principal de n. 0505995-89.2018.8.05.0001, em que figuram como Embargante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como Embargado GENEBALDO FERREIRA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.